Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702707-31.2019.8.07.0011 que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa Ré nomeando como administradores-depositários os seus sócios (José Luiz Felício Filho e Cássia Aparecida Vieira Felício), ao argumento de que implicaria na nomeação de administrador judicial, o que seria incompatível com os princípios aplicados aos juizados especiais.
2. Em suas razões recursais os agravantes alegam que desde novembro de 2019 buscam medidas constritivas para a satisfação do débito exequendo, que em valores atualizados alcançam R$ 6.917,93. Esclarecem que foram realizadas diversas tentativas de penhora SISBAJUD, RENAJUD, bem como penhora de peças de aeronaves, restando todas infrutíferas. Sustenta que a agravada é ré em diversas demandas judiciais semelhantes e que se utilizar de subterfúgio para inviabilizar a satisfação do crédito de diversos cidadãos, o que constituiria ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, CPC).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 47887587).
4. Preliminarmente a matéria objeto do Tema 769 dos recursos repetitivos do STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo.
5. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. A excepcionalidade refere-se a inexistência de bens penhoráveis ou, caso existam, que sejam de difícil alienação ou sejam insuficientes para saldar o crédito executado.
6. No caso dos autos, desde 2019 os agravantes vêm tentando receber o crédito exequendo sem sucesso. No âmbito deste eg. TJDFT a agravada é ré/executada em diversas demandas judiciais em andamento semelhantes, com algumas inclusive citadas na peça de agravo de instrumento, o que demonstra a resistência protelatória e recalcitrante da agravada em efetuar o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente, o que justifica medidas como a requerida pelos agravantes.
7. Quanto à possibilidade de aplicação da medida nos Juizados Especiais, a jurisprudência das Turmas Recursais têm diversos julgados entendendo pela sua possibilidade. Precedentes: (Acórdão 1726727, 07010978520238079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1402090, 07011019320218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1332825, 07018305620208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1319547, 07011437920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1303002, 07014035920208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1295908, 07004578720208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1220177, 07039042020198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 868058, 07000968020158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/5/2015, publicado no DJE: 11/5/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/10/2014, publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290).
8. Assim, entendo que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Não obstante, a penhora deve ser efetivada em percentual mínimo sobre o faturamento da empresa agravada, de forma a não inviabilizar as suas atividades e respeitando o princípio da menor onerosidade da execução, da razoabilidade, proporcionalidade, a penhora do faturamento da empresa executada nestes autos deverá se dar no percentual de 5% (cinco por cento).
9. Importante ressaltar que o conceito contábil de penhora de faturamento não se confunde com o de lucro, pois enquanto o primeiro é a arrecadação total de uma empresa em determinado período, a partir de sua atividade comercial, o segundo e toda receita após a dedução das despesas e impostos devidos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem para que seja determinada a penhora do faturamento da empresa devedora no percentual de 5% (cinco por cento), de modo a não implicar onerosidade excessiva da execução, ficando nomeados como administradores-depositários os sócios indicados pelos agravantes.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.